Tribunal: STF
Processo: ARE 1396970
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL N. 14.517/2007: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA - Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa nº 021.665-8 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo - Admissibilidade somente quanto ao primeiro pedido - Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz dos comandos constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a profusão da informação, sem restrições pré-estabelecidas - Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal 14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do TJSP - Inteligência do art. 949, do CPC/15 - Ilegalidade do ato impugnado - Hipótese dos autos em que o ‘jornal’ distribuído ao público se enquadra na exceção do §2º, do art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a penalidade aplicada em desfavor da empresa autora - Inviabilidade, contudo, de entregar à empresa uma ‘carta branca’ no sentido de reconhecer sua irresponsabilidade absoluta por quaisquer penalidades, a justificar de antemão o impedimento para que o Município se abstenha de lavrar qualquer multa em desfavor da requerente em razão de contratação de publicidade no Jornal Resumo - Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial - Recurso da autora provido em parte” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 5º, o art. 97 e os §§ 1º e 6º do art. 220 da Constituição da República (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    O agravante sustenta que “a caracterização da ofensa aos preceitos da Constituição da República parte de fatos incontroversos ou assentes nos autos, fazendo dispensáveis o reexame de leis locais ou provas” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei n. 14.517/2007. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 102, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.179.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24.4.2019, DJe 6.5.2019).



    6. Na espécie vertente, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a multa administrativa prevista no art. 26 da Lei municipal n. 14.517/2007, que proíbe, em vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, ao fundamento de que o material em questão abrangeria matéria jornalística e publicitária, não se tratando apenas de propagandas:



    “A empresa autora foi autuada por supostamente distribuir material impresso veiculando mensagens publicitárias, o que teria violado o disposto no art. 26 da LM 14.517/2007, que dispõe: (…)



    Note-se, por oportuno, que a restrição à distribuição de panfletos, impressos e espectros em logradouros públicos, estava também prevista nos artigos 182 e 19 da Lei 4.831/2009, do Município de São Caetano do Sul, os quais foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0022347-08.2015.8.26.0000, nos seguintes termos: (…)



    Assim, considerando a definição da tese jurídica pelo Órgão Especial, bem como o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que ‘os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’, imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 26 da Lei Municipal 14.517/2007 de São Paulo, já que a inteligência desse dispositivo é exatamente a mesma do art. 18 da Lei Municipal 4.831/2009 de São Caetano do Sul, sem que isso implique em ofensa à Súmula Vinculante nº 10, do STF. (…)



    Sendo assim, o fato é que inexiste na legislação municipal a previsão de um critério seguro para determinar o que se enquadra no conceito de ‘jornais e periódicos’, sendo imperioso analisar o caso concreto para concluir se os impressos autuados pela Municipalidade configuram exceção à proibição prevista no caput do art. 26, da LM 14.517/2007. (…)



    Na hipótese vertente, a autora SHELTER juntou cópia do periódico denominado ‘Jornal Resumo, Ano 10, edição nº 4608, janeiro de 2018’, por ela editado, tendo sido registrado sob o nº 25.223 no 9º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (fls. 39). 



    Trata-se, é verdade, de um informativo simplório de 04 páginas, sendo que na 1ª enaltece a região do bairro de Jardim Prudência, na 2ª a 3ª traz matérias sobre decoração, tecnologia, bem-estar, celebridades, dentre outras, e, na 4ª e última página confere destaque para o lançamento imobiliário de uma empresa de engenharia naquela região de São Paulo. 



    Ainda que simples, permeado por matérias superficiais, algumas inclusive direcionando o leitor para melhor conhecimento acerca da região no entorno do empreendimento imobiliário, não se pode afirmar que o material em análise detém caráter exclusivamente publicitário, circunstância que, se presente, atrairia a aplicação do caput do art. 26, da LM 14.517/2007. E, sendo assim, apesar da publicidade nele contida, prevalece o conteúdo informativo, razão pela qual há motivos suficientes para que o documento seja enquadrado no conceito de ‘jornais e periódicos’ previsto como exceção no §2º, do art. 26 da LM 14.517/2007. (…)



    Nessas condições, não se vislumbra ilegalidade na conduta da autora ao editar e distribuir o Jornal Resumo, a ponto de justificar a lavratura de auto de infração com fulcro no supracitado art. 26, caput, da LM 14.517/07. (…)



    Assim, a problemática deve ser analisada de acordo com o que for apresentado em cada caso, facultando-se o exercício legítimo do direito de defesa por parte daquele que venha a ser equivocadamente penalizado por contratar espaço publicitário em periódico informativo.(…) 



    Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso da autora, de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau unicamente para o fim de anular o auto de infração nº 021.665-8, aplicada em desfavor da requerente por ter contratado espaço publicitário no Jornal Resumo, Ano 10, edição nº 4608” (fls. 6-16, e-doc. 11).



     A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n. 14.517/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM VIAS E LOGRADOUROS. MULTAS APLICADAS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Município. Distribuição de material publicitário nas dependências de condomínio residencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.233.034-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015” (ARE n. 1.122.536-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.125.041-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).



    Confiram-se decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: ARE n. 1.389.240, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.6.2022; ARE n. 1.384.317, de minha relatoria, DJe 30.5.2022; ARE n. 1.370.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2022; ARE n. 1.377.515, Relator o Ministro Presidente, DJe 22.4.2022; ARE n. 1.306.964, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.6. 2021; ARE n. 1.308.927, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.3.2021; e ARE n. 1.309.397, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.2.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora